Tribunal: CARF
Processo: 10976.000254/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 21/12/2004
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação in natura paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador. Entendimento pacificado tanto no âmbito do CARF (vide acórdãos da Câmara Superior no 9202­008.442, de 16/12/2019; 9202­005.257, de 28/03/17; 9202­008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados somente será excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária quando forem observados os requisitos da al. j do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 que determina que [n]ão integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. A lei específica a que se faz menção é a Lei no 10.101/00, devendo ser observados os requisitos ali fixados.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000254/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 21/12/2004
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a
quo.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação “in
natura” paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Entendimento pacificado tanto no âmbito do CARF (“vide” acórdãos da
Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17;
9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça
(REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no
1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados somente será excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária quando forem observados os requisitos
da al. “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 que determina que “[n]ão
integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica.” A lei específica a que se faz menção é a Lei no
10.101/00, devendo ser observados os requisitos ali fixados.
ABONO DE FÉRIAS. PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000254/2008-10
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

Da descrição contida na Convenção Coletiva de Trabalho, extrai-se que o
benefício pago ao funcionário está vinculado à sua assiduidade, mas não
excede vinte dias do salário, razão pela qual não há de compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
de cálculo do lançamento os valores referentes ao pagamento de alimentação “in natura” e abono
de férias.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a autuação lavrada
por ausência de recolhimento das contribuições sociais de terceiros destinadas a entidades e
fundos (Salário Educação, SESI, SENAI, INCRA E SEBRAE), incidentes sobre as seguintes
rubricas: salário “in natura” alimentação, participação nos lucros e resultados e abono de férias –
“vide” relatório fiscal às f. 38/45.
Às f. 31/32 consta ter sido a ora recorrente devidamente intimada a apresentar
documentos – por exemplo, regulamento da Participação nos Lucros e nos Resultados (PLR),
comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), acordos e dissídios
coletivos, dentre outros – e, no relatório fiscal, consta que, em resposta, afirmou “(...) não
possuir o Termo de adesão ao PAT para o exercício de 2004.” (f. 39).
Manejada a impugnação (f. 70/73) foram acostados a Convenção Coletiva de
Trabalho (f. 131/164) e contracheques (f. 165/227).
Por ora, transcrevo tão somente a ementa do acórdão recorrido, por bem
sumarizar as teses suscitadas em sede de impugnação (f. 231/237):
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

Assunto: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO-PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
E RESULTADOS-ABONO VINCULADO AO SALÁRIO.
O fornecimento de refeição ao trabalhador pela empresa que
não aderiu ao PAT é considerado fato gerador de contribuição
previdenciária nos termos da legislação em vigor.
A Participação nos Lucros e Resultados da empresa é fato
gerador de contribuição previdenciária se concedida ao empregado
em desacordo com as condições previstas na legislação
pertinente.
Sobre a verba vinculada ao fator assiduidade do trabalhador
concedida pela empresa, incide contribuição previdenciária não
importa a que título seja paga. (f. 231)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/04/2009, recurso
voluntário (f. 242/248), requisitando fosse
(...) conhecido e provido o recurso apresentado, decretando-se
a insubsistência do auto de infração e consequentemente o seu
cancelamento, com a improcedência da ação fiscal.
Atendendo ao princípio da eventualidade, caso a i. Fazenda
Nacional entenda pertinente o crédito ora recorrido, que seja então
reduzida a multa imposta a patamares realmente compatíveis
com a suposta infração, mormente em face da ausência de
potencial lesivo na conduta da recorrente, invocando-se a
aplicação, no que couber, do artigo 112 do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Da mera transcrição dos pedidos formulados em primeira e em segunda
instância, evidente se revela a inovação recursal. Conforme transcrito alhures, em caráter
subsidiário, pleiteou fosse a multa de pouco mais de R$600,00 (seiscentos reais) aplicada
minorada; entretanto, da leitura da peça impugnatória (f. 70/73), sequer flerta a ora recorrente em
tangenciar a questão.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

Sumula n 2. Assim, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CSP SOBRE ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”
De acordo com o relatório fiscal,
4.2.1.1 - Em resposta ao TIAD datado de 08/8/2008, a
empresa ZIRTAM INDUSTRIAL LTDA. declarou não
possuir o Termo de adesão ao PAT para o exercício de 2004.
4.2.l.1.1 - O fomecimento de refeições pelo empregador aos
seus empregados em desacordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT é considerado salário “in
natura” nos termos da legislação em vigor. (f. 38)
Desde sua impugnação, sustenta a recorrente fornecer alimentos aos seus
empregados e que “(...) o valor da alimentação fornecida aos seus funcionários é descontado de
[seus] contracheques (...)” (f. 245), o que afastaria a cobrança da contribuição social
previdenciária sobre a rubrica. De fato, do escrutínio dos contracheques acostados (f. 165/227) ,
consta que o valor referente à alimentação é descontado, mas entendeu a DRJ que o fato de ser a
alimentação subsidiada não seria suficiente para suprir a necessidade de adesão ao PAT.
A questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não
incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’”
Conforme autoriza a al. “c” do inc. II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, a aplicação de lei pode ser afastada com arrimo em ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002, como
o supratranscrito ato declaratório de no 3/2011. Acolho, por essas razões, o pleito da recorrente
quanto à não incidência sobre a rubrica em espeque.
II – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CSP SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
De modo lacônico, sustenta a recorrente que
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

(...) a fiscalização tenta impor a [sic] recorrente a exigência
das contribuições calculadas sobre a PLR apenas com base na
suposta violação a norma prevista no artigo 2° da Lei
10.101/00. Ocorre que o referido diploma não pode se
sobrepor à matriz constitucional e à Lei específica, qual
seja, Lei 8.212/91, a qual estabelece claramente que tais
parcelas não se integram ao salário contribuição. (f. 246;
sublinhas deste voto)
Em suma, ao seu sentir, despicienda a observância do regramento previsto na
Lei no 10.101/00 para fins de não incidência da contribuição social previdenciária sobre a PLR,
eis que seria a Lei no 8.212/91 clara ao versar sobre a impossibilidade de exigência de exação.
Ocorre que a mera transcrição do disposto na al. “j” do § 9o do art. 28 da citada Lei no 8.212/91
afasta a tese da recorrente na medida em que é hialino a determinar que “[n]ão integram o
salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...) a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica.” E, no caso, a
lei específica é a de no 10.101/00 que, em seu art. 1o, explicita ser ela que
(....) regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos
do art. 7.o, inciso XI, da Constituição.
Sequer tendo sido acostado – apesar de requisitado pelas autoridades
fiscalizadoras (f. 31) – o regulamento da Participação nos Lucros e nos Resultados (PLR),
impossível aferir sua compatibilização com o disposto na Lei no 10.101/00, razão pela qual deixo
de acolher a tese suscitada.
III – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CSP SOBRE O “ABONO DE FÉRIAS”
Com relação ao abono de férias, aduz a improcedência da autuação, uma vez
que o pagamento careceria de habitualidade, além de que teria a Convenção Coletiva força de lei
(f. 245). Diz que “[o] abono de férias é excluído da base de cálculo de Contribuição
Previdenciária, conforme estabelecido na CCT, anexa à impugnação, cláusula 13 parágrafo 8°.
Esta isenção também está garantida no artigo 28, parágrafo 9°, letra “e”, n° 6, da Lei 8.212/91, e
artigo 144, da CLT.” (f. 243)
O item 6 da al. “e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 determina não integrar
o salário-contribuição, as importâncias recebidas a “título de abono de férias na forma dos arts.
143 e 144 da CLT.” Às f. 137/164 consta o regramento da aludida rubrica na CCT e, ao apreciá-
lo, salientou a DRJ, que
(...) a concessão daquele benefício está vinculada ao fator
assiduidade do empregado cujo pagamento é procedido
quando o trabalhador sai em gozo de férias. Concluí-se daí que,
embora ali denominada como abono, tal verba caracteriza-se
de fato como um prêmio assiduidade. Assim, não podendo ser
entendida como o abono de férias previsto no artigo 144 da CLT,
nem como um ganho eventual do funcionário, dada a sua
habitualidade, ainda que anual, e muito menos, pela própria
descrição contida na CCT, como um abono desvinculado do
salário, restou à fiscalização, cuja atividade é plenamente
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

vinculada, considerar aqueles valores como integrantes da
remuneração, nos termos do inciso I do artigo 28 da lei 8.212/91.
Ressalte-se ainda que, em face da supremacia das leis de ordem
pública, a Convenção Coletiva de Trabalho não pode ser oposta
para derrogar a aplicabilidade da legislação previdenciária quanto à
incidência de contribuições sociais. Portanto, a cláusula da CCT
citada pelo impugnante para afastar a exação não pode ser
considerada quando em oposição à Lei 8.212/91, que rege o custeio
da previdência social. (f. 236/237; sublinhas deste voto)
Em que pese o pagamento da referida verba estar, de acordo com a Convenção
Coletiva de Trabalho, condicionado ao número de faltas que os empregados tiverem durante o
período aquisitivo de férias, das regras estabelecidas pela Décima Terceira Cláusula das
Convenções Coletivas de Trabalho, firmada em dezembro de 2004 (f. 137/164), foi posta uma
limitação de valores, de forma que, individualmente, o beneficiário nunca receberá montante
superior a 20 (vinte) dias de seu salário.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, no recentíssimo acordão de no
9202-008.357, sob a pena do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, chancelou a exclusão
do abono de férias ao apreciar as disposições contidas na CCT em espeque, valendo-se, para
tanto, das seguintes razões:
Ocorre que, o levantamento pertinente ao abono de férias -
assiduidade - foi mantido pela decisão de primeira instância sob o
fundamento de que em conformidade com o artigo 457, § Io. da
CLT, todo abono é salário, salvo disposição expressa em contrário,
e, por essas razão - ausência de disposição legal em contrário -
aplica-se a regra da CLT, isto é, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
Do exame dos citados artigos constantes da CLT, temos que a
legislação trabalhista, sem outras restrições ou condicionantes,
estabelece que o abono de férias não deve exceder a vinte dias
de salário para que seja excluído da remuneração, senão
vejamos:
Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço)
do período de férias a que tiver direito em abono
pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes.
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior,
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato
de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do
salário, não integrarão a remuneração do empregado para
os efeitos da legislação do trabalho.
Portanto, se a lei não estipulou outra condição, que não a
proibição quanto a não exceder vinte dias de salário, para
restar excluído da remuneração, não pode o Fisco entender que
os pagamentos feitos a titulo de abono ou gratificação
assiduidade de férias, cujos valores não excedem ao limite ora
apontado, são alcançados pela incidência da contribuição
previdenciária.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000254/2008-10

Merece, portanto, guarida a tese sustentada pela recorrente, devendo o abono
de férias ser decotado da base de cálculo das contribuições. Acolho-a, pois.
IV– DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores referentes ao pagamento
de alimentação “in natura” e abono de férias.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital